Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709272-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP contra BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI – EPP, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da Ação de Indenização de no 0711141-49.2018.8.07.0009 , cujo teor é o seguinte: “Primeiramente, nada a prover quanto à impugnação apresentada em ID n. 50598202, uma vez que já foi devidamente decidida e apreciada pela decisão de ID n. 49809654. A preferência da Justiça do Trabalho será observada e o exequente deverá, por ora, armazenar os bens, já que é o fiel depositário. No mais, INDEFIRO as medidas constritivas requeridas (suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de todos os cartões de crédito, bloqueio dos serviços de telefonia) pela parte exequente, uma vez que tais diligências não se revelam proporcionais aos fins a que em tese se destinam e nem capazes de compelir o executado ao cumprimento da obrigação. Conforme precedentes do TJDFT, o artigo 139, IV do CPC deve ser interpretado observando-se a finalidade da norma de coagir a parte a cumprir ordem judicial, sob pena de se configurar a imposição de verdadeiras sanções sem fundamento legal. Assim, as medidas requeridas, além de violar direitos fundamentais do executado, não garantem a satisfação do crédito, ameaçando a efetividade da medida. INDEFIRO novas diligências perante o BACENJUD e RENAJUD, posto que a parte exequente não logrou êxito em demonstrar que a situação financeira da parte executada mudou e a última pesquisa foi realizada em data relativamente recente. De toda sorte, determino a consulta ao sistema INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda. Efetivada a pesquisa de informações pela rede INFOJUD, a declaração de imposto de renda do devedor deverá ser arquivada em pasta própria da Secretaria do Juízo, por se tratar de informação sigilosa, ficando disponível ao advogado para consulta, no balcão, vedada a extração de cópia, por 30 dias ou até a data em que dada vista ao advogado, caso a consulta seja realizada antes, devendo ser destruída em seguida. À Secretaria: expeça-se com urgência o ofício para Justiça do Trabalho conforme já determinado, bem como realize as demais diligências determinadas na decisão de ID n. 49809654. Intimem-se.” Em suas razões alega, em síntese, a impenhorabilidade dos maquinários úteis e necessários à atividade empresarial, nos termos do art. 833, inc. V do CPC, bem como a preferência da penhora de mesmos bens efetivada em processo trabalhista anterior ao do presente feito. Aduz que a remoção dos bens para o pátio da empresa autora ora agravada, não só paralisou por complete a atividade mercantil da executa ora agravante, como também não traz nenhuma serventia à empresa credora que possui outra atividade mercantil (alimentos), não podendo nem sequer operar os maquinários removidos. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo em razão da impenhorabilidade dos bens constritos. No mérito, a confirmação da medida suspensiva. Intimada para juntar documentos que comprovem o estado de hipossuficiência, bem como para se manifestar a acerca da tempestividade (ID 15728674), a parte Agravante respondeu ao chamamento do Juízo (ID 15923998, 15924004, 15924008, 15927059,15927064,15927068, 15927070,15927072, 15927909). Indeferida a gratuidade de justiça, o Agravante foi intimado para realizar o preparo (ID 15976622). Em resposta, o Agravante juntou o comprovante do recolhimento das custas (ID 16265661, 16265662, 16265665). DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Isso porque a questão ora discutida no presente recurso já fora objeto de questionamento pela parte Executada, ora Agravante, em sede de petição de liberação de penhora (ID 48764108, dos autos de origem). Assim, o Juízo a quo, por meio de decisão proferida em razão da referida petição, a qual fora recebida pelo Juízo de origem como impugnação à penhora (ID 49809654, dos autos de origem), já se manifestou sobre a referida questão, rejeitando a alegação de impenhorabilidade dos bens e afastando óbice para nova constrição, da qual não houve interposição de recurso. Confira-se: “[...] Relativamente à petição de ID n. 48764108, e em homenagem à celeridade processual, recebo-a como impugnação à penhora (ID n. 48764108), muito embora tenha sido apresentada antes da devolução do mandado devidamente cumprido (ID n. 48841858). O executado alega que os bens apontados em ID n. 48841858 já foram penhorados anteriormente em um processo trabalhista (0001829-77.2017.5.10.0111). Ademais, acrescentou que os bens são impenhoráveis, pois são necessários para o exercício da profissão do executado, conforme art. 833, inc. V do CPC - ID n. 48764108 - Pág. 2. Pois bem, a existência de anterior penhora nos bens não obsta que seja procedida nova constrição. Desse modo, sem razão o executado em sua alegação. Quanto aos pedidos do executado de desconstituição da penhora em razão de serem instrumentos de trabalho, observo que não foi apresentado nenhum documento que comprove que os objetos são utilizados a tal finalidade. Assim, REJEITO a impugnação do executado e mantenho a penhora. No mais, verifico que todos os bens atingidos por este Juízo - ID n. 48841858 - realmente foram constringidos por ocasião da penhora no processo trabalhista (ID n.48764198 - Pág. 16), conforme auto de avaliação - ID n. 48764198 - Pág. 16. Contudo, o laudo de avaliação daquele Juízo lista bens a mais e que não foram objeto de penhora neste processo. Ademais, vejo que o valor cobrado no processo trabalhista - era no dia 23/04/2019 na importância de R$ 439.844,54 - ID n. 48764198 - Pág. 16 - é maior do que o deste Juízo (R$ 89.545,79 - ID n. 31120433) Dessa forma, determino que se oficie ao Juízo da Vara do Trabalho para cientificá-lo de que este Juízo determinou a penhora, avaliação e remoção de bens e que quando este Juízo ordenou a remoção dos objetos, desconhecia a penhora trabalhista. Assim, diante da notícia da penhora anterior, esta Vara respeitará a ordem legal de preferência em caso de alienação dos bens. Noticio que os bens penhorados estão guardados com o exequente Brugge no endereço sito SMSE, CONJUNTO 07, LOTES 01 E 02, SETOR DE MANSÕES SAMAMBAIA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 2.310-207 e à disposição da Justiça do Trabalho. [...]”. Assim, a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens e afastou óbice para nova constrição, vez que os bens já se encontravam penhorados pela justiça trabalhista, fora preferida em 21/11/2019 e publicada em 26/11/2019, a qual não foi objeto de recurso e, consequentemente, tornou-se preclusa. A simples alegação de que não fora publicada no DJE o inteiro teor da decisão, o que eventualmente criou óbice para que houvesse a efetiva ciência de seus termos, não pode prevalecer. A publicação do dispositivo da decisão indica as determinações do Juízo, não havendo óbice para que o causídico acesse os autos e consulte o inteiro teor da decisão para consulta das razões de decidir. Por outro lado, importante ressaltar que o Codex Processual civil determina que na fase de cumprimento de sentença e de execução, especificamente no parágrafo único do art. 1.015, todas as decisões proferidas, a priori, são objeto de recurso de agravo de instrumento, devendo o interessado mostrar sua irresignação em cada uma delas. Não o fazendo, opera-se a preclusão da mesma. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. VALORES EM ABERTO. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses. In casu, em que pese tente se insurgir contra a homologação dos cálculos da contadoria, nessa sede, certo é que, além de estarem preclusos, recai sobre eles certa presunção de veracidade, pois elaborados por terceiro colaborador do judiciário que não tem interesse no litigio, gozando da imparcialidade, a qual não se pode dizer o mesmo dos cálculos elaborados pelas partes, que possuem certa tendência a favorecer seus interesses. O argumento de que o juiz teria agido extra petita não convence, porquanto na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o juiz tem um papel mais cooperativo e funcional na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, não lhe sendo podado a promoção de atos de impulso oficial, com fincas a economia e celeridade processual. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (, 07041513920188070010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, resta evidenciado que o objetivo do Agravante é revolver matéria já decidida anteriormente, sobre a qual já se operou a preclusão. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 27 de maio de 2020 09:59:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador